Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-34.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de reparação de danos ajuizada pelo consumidor. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação de registro e faturamento maior do que aquele efetivamente consumido. Elementos existentes nos autos que corroboram a alegada irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor. Existência de degrau de consumo com aumento

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de reparação de danos ajuizada pelo consumidor. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Alegação de registro e faturamento maior do que aquele efetivamente consumido. Elementos existentes nos autos que corroboram a alegada irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor. Existência de degrau de consumo com aumento significativo que somente foi regularizado após a substituição do medidor de consumo, após reclamação do consumidor.

Consumidor que tem o direito ao ressarcimento dos valores pagos em excesso sem o respectivo consumo, nas faturas de outubro de 2016 a janeiro de 2018. Apuração que deverá ser feita com suporte na média mensal de consumo dos doze meses subsequentes à regularização do medidor.

Danos morais não evidenciados.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000362-34.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MICHAEL DE
OLIVEIRA CABRAL, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ausente no lobby o advogado que pleiteou a
sustentação oral. Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1000362-34.2019.8.26.0223
Comarca de Guarujá - 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Felipe Esmanhoto Mateo
Apelante: Michael de Oliveira Cabral
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Voto no 23085
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de reparação de
danos ajuizada pelo consumidor. Sentença de improcedência.
Apelação do autor.
Alegação de registro e faturamento maior do que aquele
efetivamente consumido. Elementos existentes nos autos que
corroboram a alegada irregularidade na medição do consumo
de eletricidade no imóvel do autor. Existência de degrau de
consumo com aumento significativo que somente foi
regularizado após a substituição do medidor de consumo, após
reclamação do consumidor.
Consumidor que tem o direito ao ressarcimento dos valores
pagos em excesso sem o respectivo consumo, nas faturas de
outubro de 2016 a janeiro de 2018. Apuração que deverá ser
feita com suporte na média mensal de consumo dos doze meses
subsequentes à regularização do medidor.
Danos morais não evidenciados.
Apelação provida em parte.
A r. sentença proferida às f. 180/183, destes autos de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de reparação de danos, ajuizada por MICHEL DE OLIVEIRA CABRAL,
em relação a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade
processual a ele concedidos.
Apelou o autor (f. 186/193), alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide pois
pretendia produzir prova pericial e oral a fim de constatar a fraude do
medidor; (b) após o troca do medidor, houve queda significativa no
registro de consumo sem que houvesse qualquer alteração na rotina do
autor que justificasse essa queda.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita (f. 50), foi contra-arrazoada (f. 197/214).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 30 de abril de 2019, considerando-se publicada no primeiro
dia útil subsequente (f. 185). A apelação, protocolada em 23 de maio de
2019, é tempestiva.
Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada pelo
consumidor em relação à concessionária de energia elétrica, alegando o
autor que constatando um aumento injustificado do seu consumo,
solicitou inspeção no seu medidor e que, após tal inspeção e substituição
do equipamento, seu consumo teve uma redução significativa, sem que
houvesse alteração na sua rotina a justificar a queda de consumo. Diz
que não possui as contas de energia elétrica anteriores a 2017, porém,
acredita que as cobranças irregulares já perduraram por alguns anos.
Pleiteou que a ré apresentasse as faturas de consumo desde janeiro de
2014 e estimou que o valor pago em excesso de janeiro de 2014 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dezembro de 2016 é de R$ 14.004,60, considerando um excedente
mensal de R$ 233,41.
É incontroverso que o medidor anteriormente instalado no
imóvel do autor foi substituído em 05/01/2018, após os técnicos da ré
constatarem irregularidade no equipamento, conforme o Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI).
A ré, no entanto, alega que tal irregularidade não
influenciava no registro do consumo e, portanto, não causou prejuízos ao
autor.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, entendendo
que não houve variação considerável do consumo entre o período de
janeiro de 2014 a janeiro de 2018, ainda que comparados ao consumo
apurado nos meses seguintes à troca do medidor.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois os elementos existentes nos autos eram suficientes para o
julgamento do feito, mostrando-se desnecessária a perícia técnica para o
deslinde da causa.
O autor fundamentou o seu pedido na alegação de que,
após a substituição do relógio medidor, o consumo registrado no seu
imóvel reduziu significativamente, o que indicaria erro no registro do
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, porque não houve
alteração na sua rotina a justificar a queda no consumo.
Do histórico de consumo trazido pela ré (f. 59), extrai-se
que as médias de consumo no imóvel do autor, durante o alegado
período irregular e após a substituição do medidor foram de:

2014
2015
2016
2017
2018

jan
308
430
356
481
425
fev
439
336
422
384
334
mar
334
256
238
433
328

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abr
247
296
189
504
364
mai
185
232
212
480
205
jun
174
242
224
492
236
jul
169
232
230
407
186
ago
194
271
212
385
178
set
182
255
347
475
211
out
262
267
510
457
221
nov
283
286
488
553
200
dez
-
346
470
575
259
Médias
252
287
325
469
262
Desses valores também é possível observar que a partir
de out/2016 (510kwh) houve um degrau, com aumento significativo do
consumo no imóvel do autor, que somente foi regularizado a partir da
substituição do relógio em janeiro de 2018
Nos meses seguintes após a substituição do relógio
medidor, realizada em 5/01/2018, a média de consumo da unidade voltou
para os patamares anteriores ao início do período de regularidade,
outubro de 2.016.
Tais elementos, portanto, corroboram a alegação do
consumidor de irregularidade na medição do consumo.
Em casos em que o consumidor nega o consumo anormal
registrado, ou seja, aquele consumo que foge da normalidade de seu
imóvel, cabe à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da
medição do consumo e efetiva prestação dos serviços, ônus que a
concessionária ré não se desincumbiu.
O consumidor tem o direito ao ressarcimento dos valores
pagos em excesso sem o respectivo consumo, nas faturas de outubro de
2016 a janeiro de 2018.
Para o cálculo da diferença da energia consumida e a
quantidade faturada durante o período de irregularidade deverá se
observar a média mensal dos 12 (doze) meses posteriores à
regularização da medição do consumo de eletricidade no imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acrescido dos tributos incidentes sobre esse débito.
Não prospera, no entanto, o pedido de indenização por
danos morais, pois a situação narrada na inicial não tem capacidade
danosa suficiente de gerar dano moral indenizável.
Assim, é o caso de dar parcial provimento ao recurso do
autor, a fim de se reformar a sentença para que o pedido seja julgado
parcialmente procedente para condenar a ré na devolução dos valores
correspondentes à diferença da energia consumida e a quantidade
cobrada nas faturada de outubro de 2016 a janeiro de 2018,
considerando para tanto a média de consumo dos 12 meses posteriores
à regularização da medição do consumo de eletricidade no imóvel.
Diante do novo desfecho, tem-se que as partes
sucumbiram em proporções assemelhadas.
Condeno, por consequência, a concessionária a recolher
aos cofres públicos a metade dos valores que o autor teria gasto com
custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente pelos índices
da tabela prática deste Tribunal desde as datas em que os teria gasto se
não fosse beneficiário da assistência judiciária, e o autor no pagamento
da metade das custas e despesas processuais gastas pela
concessionária ré, corrigidas monetariamente desde os desembolsos,
condicionada a cobrança de tais verbas à melhora da sua fortuna por ser
beneficiário da assistência judiciária.
A verba honorária sucumbencial total deve ser fixada em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 24.004,60).
Havendo sucumbência recíproca, tal verba deverá ser repartida, ficando
cada parte condenada a pagar ao advogado da outra, honorários
correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica